Tribunal: TJBA
Processo: 0338126-14.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0338126-14.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JOELINE ARAUJO SOUZA

Advogado(s)
:
IRAN DOS SANTOS D EL REI

APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II

Advogado(s)
:
JULIANO RICARDO SCHMITT registrado(a) civilmente como JULIANO RICARDO SCHMITT

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA EM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. INTIMAÇÕES REITERADAS PARA PAGAMENTO. DESCUMPRIMENTO. FALTA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS SEM CONCESSÃO DA GRATUIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM CONFORMIDADE COM O ART. 85, §2º DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0338126-14.2012.8.05.0001
, em que figuram como apelante JOELINE ARAUJO SOUZA e como apelado FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator.